Tribunal: STF
Processo: HC 189599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amaury Jorge Furbringer, em favor de João Batista de Paula, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 603.135/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOAO BATISTA DE PAULA , contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2154445-44.2020.826.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/7/2020 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal decorrente de violência doméstica). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente mandamus, assevera que o delito de lesão corporal tem pena de detenção e, dessa forma, a custódia cautelar se mostra desproporcional ao caso concreto. 
    Assevera que o decreto prisional está fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o fato de ter um filho que depende de seu trabalho. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura”. (eDOC 7)
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no TJSP:
    “O paciente foi preso e denunciado porque, supostamente, no dia 5 de julho de 2020, prevalecendo-se de relações familiares e de coabitação em unidade doméstica, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua enteada Ana Paula da Silva, causando-lhe lesões corporais de etiologia leve.
    A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada para os fins exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, destacando-se as circunstâncias fáticas e não a gravidade abstrata do delito. Reporto ao quanto exposto na apreciação do pedido liminar: 
    ‘A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/50) encontra-se fundamentada nas circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão, que apresentaram circunstâncias de gravidade diferenciada, visto que o paciente, padrasto da vítima, após discussão, agrediu a ofendida com uma faca, causando corte superficial na região do abdômen, bem como deu um empurrão, que a fez cair no chão e machucar o joelho. A segregação cautelar, portanto, se mostra necessária, em razão da existência de situação de violência, além da necessidade para garantir a integridade física e psicológica da vítima, que está em situação de risco.’
    De fato, a custódia é necessária para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, inobstante eventuais condições pessoais favoráveis. A jurisprudência é remansosa no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não garantem o direito à liberdade são pré-requisitos em geral necessários, sim, mas não suficientes. O paciente está sendo acusado da prática de delito grave, que coloca em risco a incolumidade e a paz de uma vítima indefesa e especialmente tutelada no ordenamento jurídico. O cabimento e a necessidade da custódia como únicas medidas suficientes para a garantia da ordem pública estão satisfeitos. ”. (eDOC 3)
    Como se vê, o paciente teria usado uma faca para agredir sua enteada, a demonstrar, a priori, especial periculosidade. Não se olvida que desentendimentos familiares são comuns e corriqueiros, mas fazer uso de arma branca como substituto de argumentação ou, até mesmo, instrumento de expansão de seus sentimentos, demonstra peculiar desequilíbrio que tem segado a vida de muitos, razão por que não há manifesta ilegalidade na prisão do paciente, a reclamar a superação da súmula 691.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente